Tribunal: TJES
Processo: 5003498-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003498-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS SALLES COELHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PEDIDO DE PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul contra decisão da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de penhora de 15% do salário do devedor, vereador do município, nos autos de execução de título extrajudicial. A agravante sustentou a possibilidade excepcional de penhora parcial de vencimentos, diante da demonstração de capacidade financeira do executado e em observância ao princípio da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a penhora de percentual do salário líquido do devedor, no valor mensal de R$ 5.825,56, para satisfação de dívida de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV e § 2º, do CPC apenas em situações excepcionais, como nos casos de prestação alimentícia ou quando o devedor percebe remuneração superior a 50 salários mínimos mensais, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do executado e de sua família.

A flexibilização da regra da impenhorabilidade, para dívidas não alimentares, exige prova inequívoca de que a verba salarial não é essencial à manutenção da subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado no caso concreto.

O valor recebido mensalmente pelo devedor, R$ 5.825,56, não se enquadra no patamar jurisprudencialmente aceito como suficiente para excepcionar a impenhorabilidade, tampouco se evidenciou sua natureza supérflua frente às despesas pessoais e familiares.

A ausência de elementos concretos que comprovem a dispensabilidade da totalidade dos vencimentos do executado obsta a flexibilização da norma de proteção ao salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar somente é admitida, em caráter excepcional, quando comprovado que a remuneração do executado ultrapassa o limite de 50 salários mínimos mensais ou que não é inteiramente destinada à subsistência familiar.

A ausência de comprovação de que os rendimentos do devedor são suficientes à sua subsistência e ainda à satisfação do crédito exequendo impede a flexibilização da impenhorabilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.966.728/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.177.791/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.676.386/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003498-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

AGRAVADO:
MARCOS SALLES COELHO

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra a
r. decisão do id. 63966156, que indeferiu o pedido de bloqueio de percentual do salário do devedor, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” registrada sob o n. 0013614-21.2015.8.08.0011 ajuizada pelo agravante em desfavor de
MARCOS SALLES COELHO
.

Em suas razões recursais (id. 12551603), alega a agravante, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se penhora parcial em casos excepcionais, especialmente quando demonstrada a capacidade financeira do devedor.

Argumenta que o salário deve atender tanto às necessidades básicas do assalariado quanto ao cumprimento de obrigações pactuadas com terceiros.

Salienta que a ausência de medida coercitiva estimula a inadimplência e desvirtua a função da execução.

Defende que a penhora de 15% (quinze por cento) do salário é proporcional, não compromete a dignidade ou o sustento do executado e atende ao princípio da efetividade da execução.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do agravado, a ser direcionada à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões no id. 12936511, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no id. 63966156 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de constrição parcial dos proventos do devedor, nos seguintes termos:

Vistos em inspeção.

Refere-se à ação de execução em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO em face de MARCOS SALLES COELHO e OUTROS.

Implementadas as medidas expropriatórias, restaram infrutíferas, tendo o credor formulado requerimento de penhora de percentual do salário do devedor MARCOS, aduzindo que este atualmente ocupa o cargo de vereador neste município, razão pela qual pugna pela penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos do devedor, ID. 63806909.

É o relatório. Passo as deliberações pertinentes.

Destaca-se, de início, o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que atribui impenhorabilidade “absoluta” de salários e benefício previdenciário:

Art. 833. São absolutamente impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. (Negritei e grifei).

No caso dos autos, observo que o valor atualizado da dívida é de R$ 144.273,18, assim, revela-se que a medida requerida não se mostra efetiva, e, via de consequência, a penhora encontra óbice na referida norma, considerando que tal regra, confere proteção tocante aos valores recebidos pelo devedor referente a tais recebimentos.

Ainda que seja relevante o direito do credor em ver satisfeito seu crédito, entende-se, respeitosamente, pela impossibilidade de bloqueio de quaisquer valores ou percentuais sobre as referidas verbas, visto que, os proventos recebidos pelo devedor, são impenhoráveis até mesmo em razão do baixo valor.

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Destaco ainda, que em que pese o STJ admitir a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários-mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana, in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, ?[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021). 2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. 3. Agravo interno improvido. (STJ-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

À luz do exposto, indefiro o requerimento de penhora de percentual do salário da devedora. [...]

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento acima transcrito.

Convém esclarecer que, de fato, no novo Código de Processo Civil, a redação do atual artigo 833, IV, suprimiu o termo “absolutamente” do antigo artigo 649 do CPC/73, de modo que começaram a surgir interpretações no sentido da penhorabilidade de verba alimentar, mesmo que o crédito exequendo seja não alimentar.

Nesse aspecto, vale consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a flexibilização da regra geral prevista no referenciado artigo 833, IV, do CPC é excepcional, possível apenas em casos em que a parte executada possua rendimentos relevantes, de modo que a penhora de parte do salário não prejudique o sustento do devedor e de sua família, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial. Vejamos:

[...] 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] (AgInt no AREsp n. 2.676.386/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Na hipótese dos autos, o executado percebe a quantia mensal líquida correspondente a R$ 5.825,56 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme id. 12936518, o que não se amolda à tese apresentada, notadamente em cotejo com os gastos também acostados ao presente recurso.

Vale salientar, outrossim, que inexistem nos autos elementos concretos que comprovem a dispensabilidade da totalidade de tais rendimentos ao sustento do executado e de sua família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)